Tribunal: CARF
Processo: 10830.903828/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903828/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.526 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
HIDROALL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte Hidroall do Brasil Ltda., ora Recorrente, através do qual indicou como direito
creditório o pagamento indevido ou a maior de IRPJ Estimativa (código receita no 5993), no
valor de R$ 289.449,92. Com o referido crédito pretendia quitar débitos próprios de IPI, nos
termos da declaração de compensação acostada aos autos.
Como se observa do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campinas, o pedido de compensação transmitido pelo Recorrente não foi
homologado, uma vez que "a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903828/2015-97
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903828/2015-97

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o crédito não foi identificado, uma vez que olvidou-
se de retificar a sua DCTF referente à competência de Janeiro de 2003. Assim, segundo alega,
esta ausência de retificação impossibilitou a fiscalização de identificar o crédito apontado em seu
pedido de compensação.
Afirma, ainda, que retificou a sua declaração em 26/08/2015 (em data posterior à
emissão do despacho decisório, que foi emitido em 05/08/2015).
Com a Manifestação de Inconformidade, para comprovar seu direito creditório, o
Recorrente apresentou nos autos apenas a DCTF retificadora. Não houve a indicação de qualquer
elemento de prova para demonstrar a motivação da retificação, tampouco discorreu, em sua
Manifestação de Inconformidade, sobre qual seria o erro cometido nas declarações apresentadas,
além dos números que apresenta.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) entendeu por bem julgar o apelo do
contribuinte como improcedente.
Como se observa do acórdão proferido, a Turma de Julgamento a quo demonstrou
que o Recorrente “não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não
homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado
em DCTF”. A decisão proferida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903828/2015-97

Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Para
comprovar seu direito creditório apresenta cópia do Livro Diário e do Livro Razão.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 05/05/2017 (comprovante de fls. 84), apresentando seu Recurso Voluntário em
30/05/2017, conforme comprovante de fls. 86, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado
no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF, referente à competência de
Janeiro de 2013. Afirma, neste sentido, que, com a retificação da declaração, realizada após o
despacho decisório, o seu direito creditório pode ser facilmente identificado.
E para comprovar a sua alegação, com o Recurso Voluntário, o Recorrente
apresenta apenas cópias do Livros Diários e Razão, através das quais se pode verificar a
contabilização do pagamento de DARF no valor de R$289.449,92, justamente o valor do direito
creditório invocado no PerDcomp.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903828/2015-97

julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente retificou sua DCTF após o
despacho decisório. Neste passo, não teria como a fiscalização, quando da análise do pedido de
compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF
originária o direito creditório não estava devidamente constituído.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente não se deu ao trabalho de
demonstrar os motivos da retificação e quais os seus fundamentos, o que fez com que seu apelo
fosse julgado como improcedente pela Turma de Julgamento a quo.
No Recurso Voluntário, com o intuito, a princípio, de fazer prova do seu direito, o
Recorrente apresentou apenas cópia do Livro Diário e Razão, com a comprovação de que o valor
foi recolhido.
Data venia, estes documentos não acrescentam em nada a discussão, na medida
em que, no próprio despacho decisório, houve o reconhecimento do pagamento, sendo que o
direito creditório não foi confirmado, porque o pagamento em questão já estava “integralmente
utilizado para quitação dos débitos do contribuinte”. Débitos estes devidamente constituídos na
DCTF originariamente transmitida, não se pode olvidar.
Assim, não se sabe, pela análise dos autos, qual a motivação da retificação da
DCTF, quais os documentos contábeis e fiscais dão embasamento a esta retificação, ou seja, não
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.526 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903828/2015-97

se consegue verificar o motivo pelo qual se promoveu a retificação da DCTF e se, de fato, não
havia débitos de IRPJ no período a justificar a apresentação da retificação.
Entende-se que caberia ao Recorrente demonstrar e comprovar o seu direito
creditório, em um mínimo esforço probatório, para o julgador pudesse buscar, se fosse o caso, a
Verdade Material. Não se pode admitir que, com base neste princípio, o contribuinte se furte da
obrigação de comprovar as suas alegações.
Ademais, não se pode olvidar que o acórdão recorrido deixou clara esta posição,
quando afirmou que “na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada (...)”.
Independentemente do momento em que esse documentos poderiam ser
apresentados, o Recorrente, mesmo sabendo da fragilidade das suas argumentações, quando da
apresentação do Recurso Voluntário, não trouxe qualquer elemento de prova para justificar a
retificação da declaração.
Reitere-se, neste sentido, que a comprovação da contabilização do pagamento que
o Recorrente diz ser indevido em nada acrescenta na discussão, até mesmo porque o próprio
Despacho Decisório já havia identificado aquele pagamento.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital